Tribunal: TJSP
Processo: 1003003-07.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Exercícios de 2008 a 2017 - Insurgência da Municipalidade contra o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta e consequente extinção do processo - Acolhimento - Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista, a desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das

Ementa:
APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU e TAXAS – Exercícios de 2008 a 2017 - Insurgência da Municipalidade contra o acolhimento da exceção de pré-executividade oposta e consequente extinção do processo - Acolhimento - Imunidade recíproca inexistente, haja vista tratar-se a recorrente de sociedade de economia mista, a desenvolver atividade econômica em sentido estrito, impondo-se a aplicação das disposições constantes do art. 173, § 2o, CF – Reforma da r. sentença de primeiro grau que se impõe - Recurso provido.